Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-96.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-96.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO FIGUEIREDO REIS, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA, INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUXÍLIO-TRANSPORTE PREVISTO NO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 572/2004. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU DE MODO CLARO A QUESTÃO DA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO E A ILEGALIDADE DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997 COMO PARÂMETRO PROVISÓRIO DE CÁLCULO. TESE ACERCA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL NÃO ANALISADA POR IRRELEVÂNCIA, JÁ QUE A CONDENAÇÃO SE FUNDOU EM LEI ORDINÁRIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O ATENDIMENTO DE REQUISITOS INDIVIDUAIS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO APELO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, e, Embargadas, CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA E OUTRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.